Tribunal: CARF
Processo: 11077.720813/2012-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-05-04

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11077.720813/2012-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.657 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de abril de 2023
Recorrente
LEARDINI PESCADOS LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 05/11/2012
INFRAÇÃO ADUANEIRA. VERIFICAÇÃO. DISCREPÂNCIA ENTRE O
VALOR DECLARADO E APURADO. PROCEDIMENTO EQUIVOCADO
DA FISCALIZAÇÃO.
Descaracteriza-se a infração prevista no artigo 557 do RA e a respectiva
atração das penalidades previstas nos arts. 84, da MP no 2.158-35, de 2001, c/c
art. 69, da Lei 10.833, de 2003 a adoção de procedimento equivocado na
pesagem de produtos importados. Recurso Provido. Lançamento de multa
cancelado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário, vencido o Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira, que lhe
negou provimento e manifestou intenção de apresentar declaração de voto.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mateus Soares de Oliveira
(Relator), Wagner Mota Momesso de Oliveira (Presidente) e Anna Dolores Barros de Oliveira
Sa Malta.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto as fls. 124-130 em face da r. decisão de
fls. 100-105, pugnando pela reforma da mesma, sustentando em síntese que:
- inexiste infração quando a variação de peso não ultrapassar 5% do peso do
produto na importação, cujo fundamento encontra-se nos artigos 169, §7o, inciso I, do Decreto-
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11077.720813/2012-94
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.657 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11077.720813/2012-94

Lei n. 37/66 e artigo 706, §5o, do Decreto-Lei n. 6.759, motivo pelo qual deve ser afastada a
multa de ofício;
- a mercadoria encontra-se adequadamente descrita na NCM 0304.8100;
De outro lado a decisão recorrida julgou parcialmente procedente a impugnação
apresentada, afastando a multa por apresentação de fatura em desacordo, penalidade prevista no
art. 107, X, ‘c’, do Dl no 37, de 1966.
Manteve as demais multas, seja pelo excesso de peso que resultou na imposição
da multa de ofício pela descrição equivocada das informações, em desacordo com o disposto no
art. 557 do RA, atraindo os efeitos da penalidade prevista no art. 84, da MP no 2.158-35, de
2001, c/c art. 69, da Lei 10.833, de 2003.
O Recurso Voluntário objeto deste recurso foi convertido em diligência por meio
da Resolução no 3002-000.258, datada de 19 de Outubro de 2021, consoante fls. 135-39, cujo
atendimento pela fiscalização se deu as fls. 142 nos seguintes termos:
Em resposta ao questionamento realizado na Resolução 3002-000.258 – 3a Seção de
Julgamento / 2a Turma Extraordinária relatam-se os seguintes dados:
1 - O produto declarado na citada importação foi "FILÉ DE SALMÃOS
CONGELADOS", portanto, o produto que estava sendo importado (e portanto deveria
ser pesado e declarado) pressupõe a existência de gelo, ainda que em quantidades
mínimas.
2 - Há na declaração de importação 2 (dois) pesos - peso líquido e peso bruto. Peso
bruto inclui as embalagens, peso líquido apenas o produto importado (salmão
congelado). Não há possibilidade, e/ou discricionariedade, para um Auditor-fiscal
considerar um terceiro peso.
3 - Para que se aferisse a quantidade de gelo contida na carne de peixe seria necessário
que o peixe fosse descongelado para aferição, dessa forma, não teríamos mais o produto
que estava sendo importado (SALMÃO CONGELADO) e passaríamos a ter SALMÃO
FRESCO.
Pelo exposto acima informa-se que o presente Auditor-fiscal não considerou o peso
advindo do "processo de glaciamento" do filé de peixe, uma vez que esse não influencia
no que necessita ser declarado na importação.
Eis o relatório.
Voto
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
1
DA TEMPESTIVIDADE.
O presente Recurso merece ser conhecido, posto que encontram-se presentes
todos os pressupostos para seu conhecimento e devido processamento.
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.657 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11077.720813/2012-94

2
DAS SUPOSTAS INFRAÇÕES.
Por controle aduaneiro deve-se entender a análise, monitoramento e fiscalização
de todos os produtos, mercadorias e pessoas que venham a ingressar ou sair do território
aduaneiro. Não se limita a aferir tributação. Trata-se de um controle que interliga inúmeros
setores do Poder Publico, que, a título ilustrativo, vão desde o controle fitossanitário na
importação de uma muda de planta até o extravio de mercadorias.
O limite da análise deste pleito recursal encontra-se, inicialmente, no confronto
entre as teses recursais para com a fundamentação da decisão recorrida, assim como com normas
de ordem pública aplicáveis ao caso. Consoante relatório, a primeira tese do recorrente consiste
na inexistência da infração, cujo fundamento legal se transcreve para fins de averiguação de sua
aplicação. Eis o dispositivo do artigos 169, §7o, inciso I, do Decreto-Lei n. 37/66 e artigo 706,
§5o, do Decreto-Lei n. 6.759.
REGULAMENTO ADUANEIRO. Art. 706. - § 5o
Não constituem infrações, para os efeitos deste artigo:
I - a diferença, para mais ou para menos, por embarque, não superior a dez por cento
quanto ao preço, e a cinco por cento quanto à quantidade ou ao peso, desde que não
ocorram concomitantemente;
DECRETO No 37/1966- § 7o - Não constituirão infrações:
I - a diferença, para mais ou para menos, não superior a 10% (dez por cento) quanto ao
preço, e a 5% (cinco por cento) quanto à quantidade ou ao peso, desde que não
ocorram concomitantemente.
Sendo assim, cabe avaliar o parâmetro dos pesos declarado e constatado quando
da fiscalização e correlacioná-lo para com o percentual que, supostamente, descaracterizaria a
infração.
Ao se trabalhar o volume pesado, subtrai-se o declarado e, desse resultado se faz a
divisão pelo pesado para se constatar que o parâmetro indicado pelo recorrente não guarda
relação com a norma por ele indicada (22.782 – 21.487=1295) (1.295/22.782= 5,68%). O limite
dos 5% que justificaria a descaracterização da infração de modo a afastar a incidência da sanção,
foi excedido, não havendo-se como prosperar esta tese. Outra reflexão a se promover é se o
dispositivo em apreço aplica-se a operação comercial desenvolvida pelo recorrente.
E a resposta é negativa, motivo pelo qual não merece acolhida o pleito recursal da
inexistência da infração por tal fundamento. Neste ponto, necessário trazer aos autos redação do
art. 711, III do R.A..
Art. 711. Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria:
III - quando o importador ou beneficiário de regime aduaneiro omitir ou prestar de
forma inexata ou incompleta informação de natureza administrativo-tributária, cambial
ou comercial necessária à determinação do procedimento de controle aduaneiro
apropriado.
O parágrafo terceiro deste mesmo dispositivo dispõe que, tratando-se de
cumulação de condutas indicadas nos incisos deste artigo, aplicar-se-á a multa somente uma vez.
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.657 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11077.720813/2012-94

Por esta razão, não só o Auto de Infração assim procedeu, como também, a própria decisão
recorrida.
Logo na sequência, dispõe o paragrafo sexto do mesmo artigo que:
§ 6o A aplicação da multa referida no caput não prejudica a exigência dos tributos, da
multa por declaração inexata de que trata o art. 725, e de outras penalidades
administrativas, bem como dos acréscimos legais cabíveis.
Muito embora não tenha sido objeto de impugnação específica em sede de recurso
voluntário, aliado ao fato da constatação do suposto excesso ter ocorrido em sede do despacho e,
por conseguinte, ter acarretado um lançamento de ofício, necessário reportar-se ao tema da multa
de ofício, colacionando-se aqui a redação do art. 725 do R.A.:
Art. 725. Nos casos de lançamentos de ofício, relativos a operações de importação ou
de exportação, serão aplicadas as seguintes multas, calculadas sobre a totalidade ou a
diferença dos impostos ou contribuições de que trata este Decreto (Lei no 9.430, de 1996,
art. 44, inciso I, e § 1o, com a redação dada pela Lei no 11.488, de 2007, art. 14):
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento, de falta de declaração
e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do inciso II;
Inexistem, destarte, espaços para dúvidas acerca do afastamento das teses da
defesa para fins de tentativa de descaracterização da suposta infração e se seus efeitos jurídicos.
Ademais é preciso salientar que, mesmo que enquadrasse nos percentuais acima tratados, as
características da operação comercial do contribuinte não se adequariam as respectivas regras. O
artigo 111 do CTN dispõe que:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.
A hermenêutica tratada neste dispositivo deve ser analisada de forma conjunta
com a redação § 5o do art. 706 do Regulamento Aduaneiro:
§ 5o Não constituem infrações, para os efeitos deste artigo (Decreto-Lei no 37, de 1966,
art. 169, § 7o, com a redação dada pela Lei no 6.562, de 1978, art. 2o):
I - a diferença, para mais ou para menos, por embarque, não superior a dez por cento
quanto ao preço, e a cinco por cento quanto à quantidade ou ao peso, desde que não
ocorram concomitantemente;
E os casos tratados neste artigo, com destaque especial aos incisos I a III e seu §1o
são:
Art. 706. Aplicam-se, na ocorrência das hipóteses abaixo tipificadas, por constituírem
infrações administrativas ao controle das importações, as seguintes multas (Decreto-Lei
no 37, de 1966, art. 169, caput e § 6o, com a redação dada pela Lei no 6.562, de 1978,
art. 2o):
I - de trinta por cento sobre o valor aduaneiro:
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.657 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11077.720813/2012-94

a) pela importação de mercadoria sem licença de importação ou documento de efeito
equivalente, inclusive no caso de remessa postal internacional e de bens conduzidos por
viajante, desembaraçados no regime comum de importação (Decreto-Lei no 37, de 1966,
art. 169, inciso I, alínea “b”, e § 6o, com a redação dada pela Lei no 6.562, de 1978, art.
2o); e
b) pelo embarque de mercadoria antes de emitida a licença de importação ou
documento de efeito equivalente (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 169, inciso III,
alínea “b”, e § 6o, com a redação dada pela Lei no 6.562, de 1978, art. 2o);
II - de vinte por cento sobre o valor aduaneiro pelo embarque da mercadoria depois
de vencido o prazo de validade da licença de importação respectiva ou documento
de efeito equivalente, de mais de vinte até quarenta dias (Decreto-Lei no 37, de 1966,
art. 169, inciso III, alínea “a”, item 2, e § 6o, com a redação dada pela Lei no 6.562, de
1978, art. 2o); e
III - de dez por cento sobre o valor aduaneiro, pelo embarque da mercadoria, depois
de vencido o prazo de validade da licença de importação respectiva ou documento
de efeito equivalente, até vinte dias (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 169, inciso III,
alínea “a”, item 1, e § 6o, com a redação dada pela Lei no 6.562, de 1978, art. 2o).
§ 1o Considera-se importada sem licença de importação ou documento de efeito
equivalente, a mercadoria cujo embarque tenha se efetivado depois de decorridos
mais de quarenta dias do respectivo prazo de validade (Decreto-Lei no 37, de 1966,
art. 169, § 1o, com a redação dada pela Lei no 6.562, de 1978, art. 2o).
Da interpretação literal aplicável ao contexto apresentado, tem-se que os
dispositivos suscitados pela defesa não são aplicáveis ao contexto da operação de importação por
ela apresentado, posto tratarem-se de situações em que a parte ou não tem a Licença de
Importação, ou está vencida, ou embarca antes de obtê-la.
Tanto não é o caso dos autos que se nota claramente as fls. 19 da Declaração de
Importação no 12/2063214-9, adição 1, que os produtos encontram-se amparados pela LICENÇA
DE IMPORTAÇÃO no 12/3359949-0 emitida pelo MAPA.
3
DO OFÍCIO 25/2009 DO MAPA.
De outro lado este Auto de Infração deve ser observado à luz da autoridade
competente para promover a fiscalização do produto importado, qual seja, peixe congelado, e do
procedimento a ser adotado para tal fim. Neste ponto, os procedimentos indicados pelo
recorrentes necessitam serem observados com bastante atenção, com destaque ao glaciamento e
ou desglaciamento.
Para tanto, vale observar o ítem 16.1 deste dispositivo, assim redigido:
16.1- No controle de formulação/combate a fraude de produtos, a inspeção federal deve
observar para identificação de não conformidades:
a- se a empresa elabora o produto de acordo com a formulação e memorial descritivo
aprovados pelo DIPOA;
b- se na declaração do peso líquido é descontado o peso da água do glaciamento;
c- se o percentual de glaciamento informado pela empresa é compatível com os
dados coletados pelo Serviço de Inspeção Federal durante a Verificação;
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.657 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11077.720813/2012-94

- se a empresa, através do estudo de recorrência, tem tendência a obter produtos em
desacordo com os padrões estabelecidos oficialmente.
Nota-se no extrato do Siscomex as fls. 28, ultimo parágrafo, como as fls. 30, que o
órgão anuente da L.I. é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, inclusive com
poderes/dever de reinspecionar a mercadoria no porto de entrada.
4
DA LEI No 1283 de 1950.
Esta legislação dispõe sobre a inspeção industrial e sanitária dos produtos de
origem animal e, neste contexto, destaca-se o artigo 4o, I a saber:
Art. 4o São competentes para realizar a fiscalização de que trata esta Lei:
a) o Ministério da Agricultura, nos estabelecimentos mencionados nas alíneas a, b, c, d,
e, e f, do art. 3o, que façam comércio interestadual ou internacional;
Dispõe o artigo 3o nas alíneas em destaque:
Art 3o A fiscalização, de que trata esta lei, far-se-á:
a) nos estabelecimentos industriais especializados e nas propriedades rurais com
instalações adequadas para a matança de animais e o seu preparo ou industrialização,
sob qualquer forma, para o consumo;
b) nos entrepostos de recebimento e distribuição do pescado e nas fábricas que
industrializarem;
c) nas usinas de beneficiamento do leite, nas fábricas de laticínios, nos postos de
recebimento, refrigeração e desnatagem do leite ou de recebimento, refrigeração e
manipulação dos seus derivados e nos respectivos entrepostos;
d) nos entrepostos de ovos e nas fábricas de produtos derivados;
e) nos entrepostos que, de modo geral, recebam, manipulem, armazenem,
conservem ou acondicionem produtos de origem animal;
f) nas propriedades rurais;
Sem prejuízo da precedência da autoridade aduaneira durante o processo de
despacho aduaneiro, chama-se atenção para a competência do MAPA não só para conceder o
Licenciamento da Importação, como também, para promover a fiscalização, inclusive nos
entrepostos, a exemplo da alínea “e”do artigo 3o de forma conjunta para com a alínea “a” do
artigo 4o. Noutros falares, o Ministério tem competência para fiscalizar em entrepostos operações
comerciais de natureza nacional e internacional no que toca a todos aspectos relacionados a
mercadoria.
Em complemento ao aspecto da abrangência da fiscalização, o artigo 8o estabelece
que:
Art 8o Incumbe privativamente ao órgão competente do Ministério da Agricultura a
inspeção sanitária dos produtos e subprodutos e matérias primas de origem animal, nos
portos marítimos e fluviais e nos postos de fronteiras, sempre que se destinarem ao
comércio internacional ou interestadual.
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-002.657 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11077.720813/2012-94

E no tocante ao poder de inspeção e reinspeção, o parágrafo primeiro do artigo 9o
estabelece na alínea “j” que:
Art. 9o, § 1o- A regulamentação de que trata este dispositivo abrangerá:
j) a inspeção e reinspeção de produtos e subprodutos nos portos marítimos e
fluviais e postos de fronteiras;
5

DA LEI No. 9.933/1999
Não obstante os fundamentos apontados acerca da necessidade da fiscalização
que, por obvio, passa pela verificação quantitativa e respectiva consideração do glaciamento e
desglaciamento do pescado importado, cuja competência compete ao MAPA, nos termos acima
abordados, esta legislação estende ao INMETRO e a, de forma geral e originária, ao
CONMETRO as respectivas atribuições de medição legal.
Neste sentido, os artigos 3o, III, IV, “b” e “d” e 6o dispõe que:
Art. 3o O Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro),
autarquia vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior,
criado pela Lei no 5.966, de 1973, é competente para:
III - exercer, com exclusividade, o poder de polícia administrativa na área de Metrologia
Legal;
IV - exercer poder de polícia administrativa, expedindo regulamentos técnicos nas áreas
de avaliação da conformidade de produtos, insumos e serviços, desde que não
constituam objeto da competência de outros órgãos ou entidades da administração
pública federal, abrangendo os seguintes aspectos:
b) proteção da vida e da saúde humana, animal e vegetal;
d) prevenção de práticas enganosas de comércio;
Art. 6o - § 2o A Secretaria da Receita Federal do Brasil poderá solicitar assistência
do agente público fiscalizador do Inmetro ou do órgão com competência delegada,
com vistas à verificação, no despacho aduaneiro de importação, do cumprimento
dos regulamentos técnicos emitidos pelo Conmetro e pelo Inmetro.
6
OBSERVAÇÕES FINAIS
Entende-se que a metodologia adotada pela fiscalização aduaneira sem a
participação dos fiscais do MAPA comprometeu sobremaneira todo o trabalho desenvolvido na
sequencia deste Processo.
Não há sentido existir farta legislação específica sobre quem e como deve
proceder fiscalização de peixes
congelados,
INCLUSIVE COM REFERÊNCIAS
ESPECÍFICAS PARA O GLACIAMENTO E DESGLACIAMENTO, e se acolher a
conclusão da diligencia fiscal de que processo de glaciamento não influencia no processo
fiscalizatório.
A propósito, a fim de reforçar o que se esclarece, transcreve-se novamente o
atendimento pela fiscalização no tocante a diligencia solicitada, nos seguintes termos (fls. 142):
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-002.657 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11077.720813/2012-94

Em resposta ao questionamento realizado na Resolução 3002-000.258 – 3a Seção de
Julgamento / 2a Turma Extraordinária relatam-se os seguintes dados:
1 - O produto declarado na citada importação foi "FILÉ DE SALMÃOS
CONGELADOS", portanto, o produto que estava sendo importado (e portanto deveria
ser pesado e declarado) pressupõe a existência de gelo, ainda que em quantidades
mínimas.
2 - Há na declaração de importação 2 (dois) pesos - peso líquido e peso bruto. Peso
bruto inclui as embalagens, peso líquido apenas o produto importado (salmão
congelado). Não há possibilidade, e/ou discricionariedade, para um Auditor-fiscal
considerar um terceiro peso.
3 - Para que se aferisse a quantidade de gelo contida na carne de peixe seria necessário
que o peixe fosse descongelado para aferição, dessa forma, não teríamos mais o produto
que estava sendo importado (SALMÃO CONGELADO) e passaríamos a ter SALMÃO
FRESCO.
PELO EXPOSTO ACIMA INFORMA-SE QUE O PRESENTE AUDITOR-
FISCAL NÃO CONSIDEROU O PESO ADVINDO DO "PROCESSO DE
GLACIAMENTO" DO FILÉ DE PEIXE, UMA VEZ QUE ESSE NÃO
INFLUENCIA NO QUE NECESSITA SER DECLARADO NA IMPORTAÇÃO.
7
DO DISPOSITIVO.
Do exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-lhe provimento
para cancelar o lançamento da multa pela inexistência da infração.
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira

Declaração de Voto
Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira.
Com a devida vênia, discordo do ilustre relator no que diz respeito ao peso da
mercadoria importada a ser considerado para o caso em questão.
Cumpre destacar o constate do acórdão recorrido acerca desse ponto recursal:
Primeiro, passemos à análise da aplicação da penalidade prevista no art. 84, da MP no
2.158-35, de 2001, c/c art. 69, da Lei 10.833, de 2003, tendo em vista a divergência
apurada para os pesos brutos e líquidos declarados.
O Regulamento Aduaneiro (Decreto no 6.759, de 2009) traz a definição de peso bruto e
líquido, dispondo tratar-se aquele “da mercadoria com todos os seus recipientes,
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3002-002.657 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11077.720813/2012-94

embalagens e demais envoltórios” - [1], e o segundo, da “mercadoria livre de todo e
qualquer envoltório” - [2].
Ora, se o processo da glaciação eleva o peso da mercadoria tratada, o que aqui não se
discute, por certo que seu peso líquido, para efeito do controle aduaneiro, e conforme
definição acima trazida, haveria de ser considerado como aquele apurado ao final do
processo, constituído pelo peso do pescado, acrescido da camada de gelo empregada. E
repare que o valor de transação da mercadoria, base para o cômputo do valor aduaneiro
de incidência tributária, torna-se invariável a tal ajuste.
Ocorre que na apuração da impugnante, a margem de agregação de tal processo fora
desconsiderada no cômputo dos pesos brutos e líquidos, para efeito das informações do
registro de importação, fato constado por ocasião da pesagem realizada no curso da
conferência aduaneira e pela própria impugnante reconhecido na construção de sua
defesa - [3], o que torna hígido o lançamento de tal parcela, referente à penalidade
prevista no art. 84, da MP no 2.158-35, de 2001, c/c art. 69, da Lei 10.833, de 2003.
(...)
Na diligência solicitada por este Conselho, às fls. 135/139, a autoridade aduaneira
apresentou a manifestação de fl. 142, a seguir transcrita:
Em resposta ao questionamento realizado na Resolução no 3002-000.259 – 3a Seção de
Julgamento / 2a Turma Extraordinária relatam-se os seguintes dados:
1 - O produto declarado na citada importação foi "FILÉ DE SALMÃOS
CONGELADOS", portanto, o produto que estava sendo importado (e portanto deveria
ser pesado e declarado) pressupõe a existência de gelo, ainda que em quantidades
mínimas.
2 - Há na declaração de importação 2 (dois) pesos - peso líquido e peso bruto. Peso
bruto inclui as embalagens, peso líquido apenas o produto importado (salmão
congelado). Não há possibilidade, e/ou discricionariedade, para um Auditor-fiscal
considerar um terceiro peso.
3 - Para que se aferisse a quantidade de gelo contida na carne de peixe seria necessário
que o peixe fosse descongelado para aferição, dessa forma, não teríamos mais o produto
que estava sendo importado (SALMÃO CONGELADO) e passaríamos a ter SALMÃO
FRESCO.
Pelo exposto acima informa-se que o presente Auditor-fiscal não considerou o peso
advindo do "processo de glaciamento" do filé de peixe, uma vez que esse não influencia
no que necessita ser declarado na importação.
(...)
Com efeito, no caso de importação de mercadoria, entendo que o peso líquido da
mercadoria se refere ao peso da mercadoria, livre de sua embalagem para transporte, vale dizer,
o peso do produto com sua embalagem de apresentação comercial e acessórios, incluindo-se o
peso do glaciamento.
Já o peso bruto corresponde ao peso da mercadoria adicionado ao de sua
embalagem para transporte.
Conforme visto, a autoridade aduaneira, em verificação física, constatou que o
peso bruto e líquido informados são inferiores aos reais, em decorrência da falta do peso do
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3002-002.657 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11077.720813/2012-94

glaciamento, processo no qual se adiciona uma camada de gelo ao pescado congelado, com
vistas à proteção do produto contra a desidratação e oxidação pelo frio.
A recorrente não considerou o peso referente ao glaciamento na apuração dos
pesos brutos e líquidos das mercadorias importadas, em desacordo com a legislação aduaneira
constate do auto de infração e da decisão recorrida.
Ademais, normas acerca de glaciamento referentes a outros órgãos, como a do
então MAPA (Ministéiro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento), são aplicáveis tão somente
no exercício da competência desses órgãos, de sorte que normas atinentes a peso bruto e líquido
de mercadorias importadas, para fins de desembaraço aduaneiro, estão dispostas no aludido
Regulamento Aduaneiro (Decreto n. 6.759/2009).
Logo, concordo com a decisão recorrida, nesse capítulo recursal, e, por
conseguinte, nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira
Fl. 169
DF CARF MF
Original